Tribunal: TJES
Processo: 0031914-65.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031914-65.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR RIBEIRO MATOS e outros (18)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031914-65.2010.8.08.0024

APELANTES: ADEMIR RIBEIRO MATOS E OUTROS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL BIENAL POR MERECIMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. FALECIMENTO DE LITISCONSORTES ATIVOS NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos municipais aposentados em face de sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição do fundo de direito quanto ao pleito de reconhecimento de progressão funcional bienal por merecimento prevista nas Leis Municipais nº 3.563/88 e 4.177/95, extinguindo o processo com resolução do mérito. Os autores sustentam a ocorrência de relação jurídica de trato sucessivo, com incidência apenas da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento, bem como alegam cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença após o falecimento de litisconsortes ativos, sem suspensão do processo e sem habilitação dos respectivos sucessores, acarreta nulidade processual; e (ii) estabelecer se a pretensão ao reconhecimento de progressão funcional decorrente de omissão administrativa configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento de parte no curso do processo impõe a suspensão obrigatória da marcha processual, nos termos do art. 313, I, do CPC, até a regular habilitação do espólio ou dos herdeiros.

4. A prolação de sentença em face de parte falecida e sem representação processual válida configura
error in procedendo
e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de habilitação dos sucessores fulmina a validade dos atos processuais posteriores ao óbito, inclusive da sentença, impondo sua cassação.

6. A omissão continuada da Administração Pública em promover avaliações de desempenho necessárias à progressão funcional não configura ato único de efeitos concretos, mas relação jurídica de trato sucessivo.

7. Inexistindo recusa administrativa formal e inequívoca quanto ao direito vindicado, não se opera a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

8. A mera revogação do regime jurídico instituidor da progressão funcional por legislação superveniente não equivale à negativa expressa do direito aos reflexos financeiros decorrentes de progressões supostamente implementáveis durante a atividade funcional dos servidores.

9. O retorno dos autos à origem para regularização do polo ativo e prosseguimento da instrução processual revela-se necessário diante da nulidade processual reconhecida e da inadequação do fundamento utilizado para extinguir a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A morte de parte no curso do processo impõe a suspensão do feito e a prévia habilitação dos sucessores, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

2. A omissão administrativa quanto à implementação de progressão funcional de servidor público caracteriza relação jurídica de trato sucessivo.

3. Inexistindo negativa administrativa formal do direito à progressão funcional, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4. A revogação superveniente do regime jurídico da carreira não configura, por si só, negativa expressa apta a ensejar a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, I e § 1º, 487, II, 687 e 689; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 3.563/88; Lei Municipal nº 4.177/95; Lei Municipal nº 5.463/2002, art. 38; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.745.390/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 03.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.643.328/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.03.2025; STJ, AgInt no PUIL nº 4.225/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 19.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.901.884/RN, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 23.08.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0170235-33.2015.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMG, AC nº 10000220718043001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 17.05.2022; TJSP, AC nº 1000009-34.2020.8.26.0360, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
por
ADEMIR RIBEIRO MATOS E OUTROS (+23)
em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
, acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição do fundo de direito dos autores, julgando extinto o processo com resolução do mérito nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 19917167), os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a sentença viola direito adquirido e, também, frontalmente a Súmula 85 do STJ, vez que o não pagamento do adicional aqui pleiteado trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação; e (ii) cerceamento de defesa, apontando que o juízo extinguiu o feito de forma antecipada sem oportunizar a confecção de prova pericial.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

DEMIR RIBEIRO MATOS E OUTROS (+23)
ajuizaram a referida
“ação ordinária”
em face dO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
.

Na peça vestibular, os requerentes aduziram ser servidores públicos aposentados do Município de Vitória e segurados da autarquia previdenciária ré. Sustentaram possuir direito à progressão funcional bienal por merecimento, instituída por meio da Lei Municipal nº 4.177/95, que alterou as disposições contidas nos artigos 27 a 31 da Lei Municipal no 3.563/88.

Afirmaram que o Poder Executivo Municipal quedou-se omisso no tocante à realização das avaliações de desempenho obrigatórias, impedindo a evolução na carreira e gerando prejuízos reflexos nos proventos de inatividade.

Assim, postularam a condenação à obrigação de fazer consistente na progressão devida com pagamento indenizatório das diferenças salariais vencidas e vincendas.

Devidamente citado, o IPAMV apresentou contestação (fls. 109/121). Arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
, sob a justificativa de competir exclusivamente à Administração Direta Municipal realizar avaliações fáticas e concessões de progressões funcionais.

Como prejudicial de mérito, suscitou a consumação da prescrição do próprio fundo de direito, asseverando que o diploma legal instituidor das progressões restou revogado expressamente pelo artigo 38 da Lei Municipal nº 5.463/2002. No mérito, contestou os requisitos e defendeu a discricionariedade do ato.

Após a apresentação de réplica (fls. 124/127), as partes foram intimadas para se manifestarem quanto a produção de outras provas, mas nada pleitearam.

Com o advento de memoriais pelos litigantes, os autores requereram a produção de prova pericial,
“com o fim de apurar se o Município os contemplou com os avanços na carreira funcional (progressão funcional) a que fariam jus, nos termos da legislação municipal constante da peça vestibular, sendo que, em caso de ter havido a citada progressão, se a administração imprimiu a tal movimentação funcional a repercussão financeira que lhe seria imanente, e, finalmente, não tendo a municipalidade pago as citadas diferenças salariais, qual seria o valor devidao a cada um dos autores”
, o que foi deferido pelo Magistrado à fl. 151.

Posteriormente, o juízo
a quo
, conforme novo despacho proferido no ID 19917160, antes de deliberar sobre a produção da prova pericial, determinou a baixa em diligência para a análise da prescrição do fundo de direito e a intimação do requerido para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha contendo as datas de aposentadoria de cada um dos requerentes.

Após a manifestação do requerido (ID 19917161), informando, inclusive o falecimento de vários autores, sobreveio a r. sentença combatida que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva à luz da Teoria da Asserção. No entanto, acolheu a prejudicial de mérito arguida pela autarquia.

Assentou o julgador singular que a suposta omissão da municipalidade cessou categoricamente em 15 de janeiro de 2002, data em que publicada a Lei Municipal nº 5.463/2002, cujo teor revogou integralmente o regime jurídico invocado.

Determinou que a pretensão deduzida em juízo em 24 de setembro de 2010 superou em muito o lapso quinquenal previsto no art. 1º do Decreto no 20.910/32, restando fulminado o fundo de direito.

Irresignados, os requerentes interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Compulsando detidamente os autos, verifico, de ofício, a ocorrência de vício de natureza processual insanável apto a inquinar de nulidade o provimento jurisdicional de primeiro grau.

Trata-se de demanda multitudinária proposta por vinte e quatro servidores inativos em regime de litisconsórcio ativo facultativo.

Ocorre que, dado o expressivo lapso temporal de tramitação do feito em ambiente originário (proposto em setembro de 2010 e sentenciado em dezembro de 2025), restou evidenciado nos autos o falecimento de alguns dos coautores antes da prolação do ato decisório ora recorrido (ID 19917162), sem que houvesse a respectiva regularização processual.

O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil determina de forma cogente e peremptória que o processo suspende-se pela morte de qualquer das partes. Vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

Trata-se de norma de ordem pública cujo escopo constitucional visa preservar a capacidade de ser parte e assegurar a legitimidade extraordinária da sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros legítimos, nos termos dos artigos 110 e 687 do mesmo estatuto processual civil.

Constatado o óbito do litigante, competia ao magistrado condutor do feito sobrestar imediatamente a marcha processual, assinando prazo razoável para a identificação e inequívoca habilitação dos sucessores interessados, abstendo-se de praticar atos decisórios de mérito antes da escorreita regularização do polo.

Assim, a prolação de sentença terminativa ou definitiva em face de parte já falecida e sem representação válida configura manifesto
error in procedendo
, violando frontalmente as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Processo Civil. Apelação. Adjudicação compulsória. Falecimento da parte requerida . Sucessão processual. Nulidade dos atos processuais subsequentes. Sentença cassada. I . Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória proposta pelos autores. A pretensão autoral visava à adjudicação de imóvel com base em contrato de compromisso de compra e venda. A requerida, falecida antes da prolação da sentença, teve sua defesa apresentada por seu curador . II. Questão em Discussão 2. Consiste em (I) verificar a necessidade de suspensão do processo e habilitação dos herdeiros da parte falecida; (II) determinar se a ausência dessas medidas configura nulidade dos atos processuais subsequentes.
III . Razões de Decidir 3. Nos termos do art. 313, I e § 2º, II, do CPC, a morte de qualquer das partes exige a suspensão do processo e a adequada intimação dos herdeiros para habilitação. 4 . A continuidade do feito sem suspensão e sem a habilitação adequada resulta em nulidade processual, uma vez que afasta os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A falta de intimação do espólio ou dos herdeiros configura vício processual que compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive a sentença proferida. IV . Dispositivo 6. Sentença cassada de ofício
. Determinação de suspensão do feito e habilitação dos herdeiros nos termos do CPC. (TJ-CE - Apelação Cível: 01702353320158060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO - SUSPENSÃO - NECESSIDADE - RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO FALECIMENTO - POSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES - VERIFICAÇÃO.
Nos termos do art. 313, § 2º, II do CPC, quando falecido o autor, o juiz determinará a suspensão do processo e a intimação de seu espólio, a fim de que haja manifestação de interesse na sucessão processual. A decisão que suspende o processo tem seus efeitos retroativos à data de falecimento da parte . Proferido ato decisório, com inequívoco prejuízo aos interesses do de cujus, no período de suspensão do feito, mostra-se imperioso o reconhecimento de sua nulidade
. (TJ-MG - AC: 10000220718043001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de procedência -
Insurgência dos herdeiros do autor que faleceu no curso do processo, conforme faz prova certidão de óbito - Suspensão do feito e habilitação dos herdeiros que é medida legalmente prevista para a hipótese dos autos - Sentença que não poderia ter sido proferida sem a devida habilitação dos herdeiros - Suspensão do processo que retroage à data do falecimento da parte - Sentença anulada - Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10000093420208260360 Mococa, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/09/2023, Data de Publicação: 11/09/2023)

Assim, a ausência de habilitação oportuna dos herdeiros fulmina a validade dos atos subsequentes ao óbito, impondo-se a cassação do decreto judicial objurgado para que o vício seja formalmente sanado na instância de origem.

Evoluindo, não obstante a decretação de nulidade da sentença imponha o retorno dos autos à comarca de origem, imperiosa se faz a análise da tese de mérito que ensejou a extinção do processo — qual seja, a prescrição do fundo de direito —, a fim de fixar a correta exegese jurídica a ser observada no regular processamento do feito, evitando reiteração, ao meu sentir, do equívoco na fundamentação da sentença recorrida.

O juízo
a quo
extinguiu a demanda sob o fundamento de que o direito à progressão funcional bienal por merecimento, instituído pelas Leis Municipais nº 3.563/88 e 4.177/95, foi integralmente revogado pelo artigo 38 da Lei Municipal nº 5.463/2002.

Concluiu que a supressão normativa configurou ato único de efeito concreto, fazendo fluir o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 a partir de 2002, o que sepultaria o próprio fundo de direito em 2007.

Ocorre que a r. sentença combatida dissentiu de forma frontal da orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência da referida Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, nas ações envolvendo o direito de servidores públicos à progressão funcional, a inércia ou omissão continuada da Administração Pública em realizar as avaliações de desempenho obrigatórias não configura ato único de efeito concreto. À míngua de indeferimento administrativo formal ou de recusa expressa e inequívoca do direito pela autoridade competente, a lesão patrimonial renova-se periodicamente a cada mês em que o estipêndio ou provento é pago a menor.

Configura-se, portanto, autêntica relação jurídica de trato sucessivo, hipótese em que não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar insculpida no enunciado da Súmula nº 85 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça chancelou este exato entendimento em recentes julgados, cujos fundamentos fáticos e jurídicos guardam perfeita simetria com a hipótese vertente, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.745.390; Proc. 2024/0346486-9; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 03/03/2026)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 83/STJ
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que se discute progressão funcional de servidor, quando não houver recusa formal da Administração para a implementação do direito postulado, a relação é de trato sucessivo; portanto, a prescrição atingirá somente as parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do Recurso Especial. Incide ao caso a Súmula nº 283/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.643.328; Proc. 2024/0165165-5; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 25/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Ceará da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de uniformização de interpretação de Lei Federal, reformando acórdão quanto à ocorrência de prescrição e determinando que a Turma Recursal analisasse o direito do militar às progressões considerando o período em que esteve inativo.
2. A decisão agravada considerou que, em casos de omissão da Administração quanto à progressão funcional, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a ação. 3. No caso concreto, a Administração não negou o direito à progressão funcional do militar, não havendo prescrição do fundo de direito
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-PUIL 4.225; Proc. 2024/0240571-8; CE; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 19/09/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL.
PROMOÇÃO NA CARREIRA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. PROVIMENTO NEGADO.
1. A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "[...] se tratando de ato omissivo continuado, tal como ocorre nos casos em que a Administração Pública deixa de proceder à progressão funcional de servidor público, e não havendo a negativa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação"
(AgInt no AgInt no RESP 1.894.377/AM, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.901.884; Proc. 2021/0174337-0; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 23/08/2024)

Na hipótese vertente, o apelado não logrou demonstrar a existência de qualquer ato administrativo ostensivo que tenha negado formalmente aos autores, individual ou coletivamente, o direito às progressões fundamentadas na legislação municipal então vigente.

Ora, a mera edição de leis subsequentes reestruturando carreiras (como as Leis Municipais nº 5.463/2002 e 6.752/2006) não equivale à negativa expressa do direito aos reflexos de progressões pretéritas cujos requisitos fáticos alegadamente se perfectibilizaram ao tempo do exercício ativo.

Desta sorte, afasta-se peremptoriamente a ocorrência da prescrição do fundo de direito, remanescendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas remuneratórias anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a distribuição da petição inicial (ajuizada em 24/09/2010).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
ADEMIR RIBEIRO MATOS E OUTROS
e
dou-lhe provimento
para, superada a fase de regularização do polo ativo, com a regular habilitação dos herdeiros e sucessores das partes autoras falecidas no curso da lide, determinar que o feito retome seu prosseguimento instrutório, se for o caso, afastada a prescrição do fundo de direito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC no caso em voga.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.